Tribunal: STF
Processo: RHC 118307
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE: POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser o risco concreto de reiteração criminosa motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.